Tribunal: TCU
Processo: 006.781/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas por empresa as licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. Análise de oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada, de forma apartada do processo TC Processo 010.816/2017-8 , para apurar a ocorrência de fraudes praticadas pela SOG - Óleo e Gás S.A. nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deixar de aplicar à SOG - Óleo e Gás S.A. a sanção especificada no art. 46 da Lei 8.443/1992, em relação à fraude à licitação verificada nas contratações das Unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC), Coqueamento Retardado (UCR) e Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT), do Comperj, tratadas no presente processo, com fulcro na ideia de coerência e unidade do Estado e em razão da utilidade e da primazia das informações e provas trazidas por ela à jurisdição de contas, nos termos dos arts. 16 e 17 da Lei 12.846/2013, art. 4o, caput e § 2o, da Lei 12.850/2013, aplicados por analogia neste caso; 9.2. notificar a responsável, a Petrobras, o sucessor da Força Tarefa da Operação Lava Jato do MPF no Paraná, o juiz titular da 13a Vara Federal de Curitiba, o Cade, o MPF, a CGU e a AGU sobre esta deliberação; 9.3 apensar os autos ao TC Processo 010.816/2017-8 , com vistas à consolidação das decisões proferidas.